Tribunal: TJSP
Processo: 3002559-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) - Acórdão que já havia aplicado o Tema 810 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002559-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIO LUIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO
COLEGIADO.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002559-78.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.851
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002559-78.2020.8.26.0000
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária - Recurso
que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi
firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) -
Acórdão
que
já
havia
aplicado
o
Tema
810
-
RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão de fls. 20/25, considerando
o julgamento do mérito do Tema 905 (STJ) da repercussão geral decidida
pelo E. STJ no REsp no 1.492.221/PR.
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002559-78.2020.8.26.0000 -
3
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema
905 da repercussão geral decidida no REsp no 1.492.221/PR que
disciplinam os juros de mora e a correção monetária aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública.
Contudo,
não
obstante
o
pronunciamento
efetivado pelo E. STJ no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, é salutar que
a revisão em tela seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, Tema no 810 que, inclusive, já foi observada no v.
acórdão de fls. 20/25.
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão
fica mantido por seus próprios fundamentos.
3. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão já readequado,
nos termos acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os
fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator